Tribunal: TJPA
Processo: 0002149-67.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002149-67.2009.8.14.0040

APELANTE: JOSIEL DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO E REFORMA DA PENA – IMPROCEDENCIA. 1. É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Não há que se falar em reforma na pena base se esta foi aplicada no mínimo legal. Igualmente a atenuante de confissão reconhecida, mas devidamente não aplicada em observância a sumula 231 do STJ. Quanto a ausência de laudo pela causa de aumento referente ao uso da arma de fogo é prescindível, quando há nos autos outros elementos de prova que evidenciem a utilização do artefato na empreitada criminosa, como neste caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSIEL DE OLIVEIRA BARROS

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Parauapebas que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JOSIEL DE OLIVEIRA BARROS

a pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente que a pena base seja redimensionada para o mínimo; seja reconhecida a atenuante de confissão e afastada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo ante a ausência de laudo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima relatou em juízo que “
o denunciado lhe abordou pedindo informação acerca do endereço de uma rua. Que após uns 10 minutos ele retornou e anunciou que se tratava de um assalto. Disse que a arma utilizada pelo réu no momento do fato aparentava ser um revólver cal. 38. Afirmou ainda que o acusado praticou o crime sozinho e que recuperou todos os objetos subtraídos. Logo após cinco dias depois da ocorrência do delito em que fora vítima, a polícia localizou o agente praticando assalto e lhe comunicou
”.

De acordo com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidos em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

No mesmo sentido, o próprio acusado confessou espontaneamente a autoria delitiva, informando que colocou uma arma calibre 38 na vítima e subtraiu seus pertences.

Assim sendo, inviável a absolvição por insuficiência probatória, o arcabouço processual é patente em evidenciar a autoria delitiva do acusado no crime de roubo.

Na dosimetria de pena, ve se que o magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, fixando pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, portanto, neste momento, não há o que ser analisado ou redimensionado. Na 2ª fase, igualmente, o magistrado reconheceu a presença da atenuante de confissão, que deixou de aplicá-la ante a incidência da sumula 231 do STJ, em que a pena não poder ser fixada aquém do mínimo legal.

Na 3ª fase, em que pese a defesa entenda pelo afastamento da causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo, ante a ausência de laudo, é pacifico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual ausência de apreensão ou de pericia da arma de fogo não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo, e neste caso, das próprias declarações da vitima e do acusado, ficou demonstrado que este, utilizando-se de um revolver, abordou e subtraiu os pertences da vítima.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, não havendo motivos ou subsídios aptos a reformá-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/11/2023